Tribunal: STF
Processo: RE 95036
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-25
Data de publicação: 1981-09-25

Ementa:
"MULTA CONTRATUAL E HONORARIOS DE ADVOGADO. E ADMISSIVEL A
CUMULAÇÃO, EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS NA VIGENCIA DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 1973, PORQUE SEU ARTIGO 20 E RESPECTIVOS
PARAGRAFOS REVOGARAM O ART. 8. DO DECRETO N. 22.626/1933. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO". (MINISTRO XAVIER DE
ALBUQUERQUE).